Tribunal: TJPA
Processo: 0826773-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826773-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:

direito processual penal. habeas corpus. homicídio qualificado. prisão preventiva. fundamentação idônea. ausência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu que manteve a prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), consistente em golpe de arma branca durante desavença familiar. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e a existência de condições pessoais favoráveis.

2.Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pelo juízo a quo indicam regularidade do processo e motivação da prisão. Audiência de instrução realizada em 13/01/2026 manteve a custódia cautelar, com base em decisão fundamentada.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da alegada ausência de contemporaneidade, da primariedade e das condições pessoais favoráveis do paciente.

iii. razões de decidir

4. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
, evidenciado por prova da materialidade e indícios de autoria.

5.
Periculum libertatis
demonstrado pela gravidade concreta da conduta (homicídio cometido com golpe de faca, motivação fútil e contexto de violência familiar), revelando periculosidade do agente e risco à ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo de origem após audiência de instrução, com motivação concreta, atual e compatível com a excepcionalidade da medida.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a legalidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos objetivos e subjetivos válidos (Súmula nº 08/TJPA).

8. Inexistência de ilegalidade manifesta. Não cabe ao Tribunal substituir o juízo natural da causa na análise do mérito da prisão preventiva regularmente fundamentada.

iv. dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta, risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis. 2. A reavaliação periódica da custódia cautelar, se realizada com motivação atual e idônea, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 1.017.431/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 05/11/2025; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e sete
dias e finalizada aos
vinte e nove
dias do mês de
janeiro
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27
de janeiro
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Jaciely Barboza Bernardo, em favor de
José Roberto Nascimento da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu
, em razão da manutenção da
prisão preventiva
decretada nos autos da ação penal nº
0801773-81.2024.8.14.0053
, na qual o paciente responde, em tese, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta a defesa, que a
prisão preventiva do paciente é indevida
, por estar fundada em
decisão genérica
,
carente de motivação concreta, atual e individualizada
,
sem demonstração de risco à ordem pública
, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que o paciente se encontra custodiado desde
18 de junho de 2025
, perfazendo mais de
182 dias de segregação cautelar
, sem que sobrevenham fatos novos que justifiquem a manutenção da medida extrema, destacando tratar-se de réu
primário
, com
residência fixa
,
trabalho lícito
e
vínculo familiar consolidado
com filhos menores e avó idosa.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de
alvará de soltura
e substituição da medida por
cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Durante o plantão de 2º grau, o pedido de liminar foi analisado pelo Desembargador
Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que
rejeitou o exame do
writ
na via excepcional,
por ausência de urgência contemporânea aos dias do regime extraordinário, determinando o envio à distribuição ordinária (Despacho de ID 32162457).

O feito veio à minha relatoria redistribuído, onde indeferi o pedido liminar (ID 32253368).

O juízo
a quo
, em suas
informações
(ID 32755007), esclareceu que:

“1 – Trata-se de ação penal de n°.: 0801773-81.2024.8.14.0053 proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal – id. 135303127.

2 – No dia 29.01.2025 este juízo recebeu a denúncia, determinando a citação do acusado para apresentar resposta à acusação – id. 135762074.

3 – Posteriormente, no dia 02.08.2025, o acusado, por intermédio de sua defesa, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva – id. 153533975.

4 – Devolução de mandado, o qual certifica a citação do acusado – id. 154236292.

5 – Resposta à acusação apresentada no dia 08.08.2025 – id. 153536505.

6 – Ato contínuo, o Ministério Público apresentou manifestação acerca da resposta à acusação – id. 158730790.

7 - No dia 06.11.2025, este juízo proferiu decisão reavaliando a prisão preventiva do acusado, mantendo-a, bem como designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12.01.2026.

8 – Importa registrar que a prisão preventiva do acusado, ora paciente, fora decretada nos autos de n°.: 0801774-66.2024.8.14.0053, após representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público.

09 – No dia 16.12.2025, aportou aos autos pedidos de informações de HC, em referência. Desse modo, informo que o feito encontra-se com regular andamento, aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento.

10 - Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do(s) reclamante(s). Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.”

Nesta Instância Superior, a
D.

Promotora de Justiça Convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi
manifesta-se “
pelo conhecimento do writ e no mérito pela sua denegação.”
(Textual)

(ID 32907071).

É o relatório. Á inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

Observo que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em suma,
ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, notadamente diante da alegada
ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia
e do fato de o paciente ser
primário
, possuir
residência fixa, labor lícito e vínculos familiares consolidados
. Pugna, assim, pela concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

Após detida análise dos autos, concluo que
não assiste razão à impetrante
.

Consoante o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver
prova da existência do crime (materialidade)
e
indício suficiente de autoria
. No caso concreto, tais elementos encontram-se
devidamente evidenciados
nos autos.

Conforme destacado na decisão que manteve a custódia (ID 32161229) e reafirmado na audiência realizada em
13/01/2026
, há elementos consistentes que apontam a prática, em tese, de
crime doloso contra a vida
cometido com
uso de arma branca
, em contexto de
discussão familiar
, resultando na
morte de Girles Soares da Silva
.

A
materialidade do crime
está comprovada pelo
auto de exame cadavérico
(ID 120593336), bem como pelas
fotografias do cadáver
da vítima Girles Soares da Silva (ID 120601338), documentos que evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência do evento morte por meio de
golpe de arma branca
.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, decorrem das
declarações harmônicas e convergentes das testemunhas colhidas na fase investigatória
, do
reconhecimento fotográfico
realizado de forma uníssona, bem como da
corroboração parcial desses relatos em juízo
, sob o crivo do contraditório, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 13/01/2026.

Desse modo, resta plenamente caracterizado o
fumus comissi delicti
, não se vislumbrando qualquer fragilidade apta a afastar esse pressuposto essencial da prisão cautelar.

Também se faz presente, de forma clara, o
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo concreto decorrente da liberdade do paciente, especialmente no que se refere à
garantia da ordem pública
e à
preservação da regularidade da instrução criminal
.

O delito imputado ao paciente revela
acentuada gravidade concreta
, não apenas pela natureza do bem jurídico atingido, no caso, a vida, mas, sobretudo, pelo
modus operandi
empregado
, consistente no desferimento de golpe de faca que culminou na morte da vítima, em contexto de
desavença familiar
e sob indícios de
motivação fútil
, pois a
vítima teria se dirigido ao paciente pedindo explicações sobre ameaças anteriormente dirigidas ao filho, fato que teria originado uma discussão entre eles, ocasião em que desferiu um golpe na região do abdômen da vítima, que foi socorrida e conduzida a UPA, vindo a óbito em razão das gravidades das lesões
.

Assim, a violência exacerbada da conduta evidencia
periculosidade social concreta
, apta a justificar a segregação cautelar como forma de acautelar o meio social e resguardar a credibilidade das instituições de persecução penal.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada com recomendação. (HC n. 1.017.431/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)”

Ressalte-se, ainda, que, conforme consignado pelo juízo de origem,
não emergiu, até o presente momento, qualquer elemento minimamente verossímil indicativo de legítima defesa ou de outra excludente de ilicitude
, sendo certo que os elementos colhidos na instrução inicial reforçam a narrativa acusatória.

De fato, não se pode ignorar o fato de que a
prisão preventiva
constitui medida de
caráter excepcional
, devendo ser imposta
somente quando outras medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes
, todavia, o presente caso revela que
tais medidas não atendem à finalidade preventiva da prisão
, pois os
fatos são de extrema gravidade e repercussão
, e a segregação é
imprescindível para acautelar a ordem pública
.

Por outro lado, em consulta ao processo nº 0801773-81.2024.8.14.0053 (sistema PJE – 1º grau), constatei que na audiência de instrução e julgamento realizada em
13 de janeiro de 2026
, o juízo de primeiro grau reavaliou, de forma expressa e fundamentada, a necessidade da prisão preventiva, mantendo-a pelos seguintes fundamentos, que ora transcrevo:

"
Em que pese os combativos argumentos deduzidos pela Defensoria Pública, entendo que as razões que determinaram a manutenção da segregação cautelar declinados no ID 160633294 persistem.

A prisão preventiva do réu se fundamentou, além da prova da materialidade, manifesta pelo auto de exame cadavérico do ID 120593336 - Pág. 5/07 e fotos do cadáver do sujeito passivo do crime acostado no ID 120601338, e indícios de autoria, conforme declarações harmônicas das testemunhas em sede de investigações preliminares e reconhecimento fotográfico uníssono, as quais foram parcialmente corroboradas nessa assentada sob o crivo do contraditório judicial [...], na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito onde o agente teria desferido ao menos um golpe de arma branca, faca, resultando na morte de Girles Soares da Silva, em razão de uma discussão motivada por desavença familiar prévia. Essas constatações se dão sem prejuízo de nova análise após a instrução nesta primeira fase do procedimento.

Observo que as razões da prisão processual se mantêm, uma vez que no curso da produção probatória não fora evidenciado, ou ao menos sugerido com verossimilhança, conforme os demais elementos de informação e provas irrepetíveis, a presença de nenhuma justificante de legítima defesa, na verdade, o que se observa até o presente momento são indícios de violência exacerbada que teve o resultado capital como desfecho, sendo, inclusive o presente argumento como hígido de manutenção da prisão preventiva.

A presença de condições pessoais favoráveis do imputado não asseguram necessariamente a revogação da preventiva, notadamente quando presentes os requisitos da segregação cautelar.

[...] Ante o exposto, por entender pela subsistência das razões determinantes da custódia cautelar, concordando com a fundamentação ministerial, com fulcro no art. 316 CPP, mantenho a prisão preventiva.
"

Como visto, a recentíssima decisão acima transcrita revela
clara motivação fática e jurídica
, fundamentando a manutenção da prisão com base em elementos
concretos
,
atuais
e
compatíveis com a excepcionalidade da medida
, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Percebe-se, portanto, que o juízo de origem não se limitou à
gravidade abstrata do delito
, mas explicitou as
circunstâncias específicas
do caso: motivação fútil, contexto familiar de tensão, violência exacerbada e risco evidente à ordem pública. Observou, ainda, que
a instrução processual está em curso
, não tendo surgido nenhum dado que infirmasse os fundamentos anteriores.

Ressalto, ademais, que o
juiz de primeiro grau
, por estar
mais próximo da colheita da prova
, do contexto fático e da dinâmica dos acontecimentos, detém
melhores condições para avaliar a real necessidade da custódia cautelar
, especialmente após o início da instrução criminal.

Nesse contexto, a atuação desta instância revisora deve se limitar à verificação da
legalidade e da fundamentação da decisão
, não sendo possível substituir o juízo natural da causa quando inexistente flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Quantos as condições subjetivas favoráveis do paciente, imperioso transcrever trecho do primoroso parecer de segundo grau que afirma:
“Ponderando ainda que a existência de condições de cunho subjetivos favoráveis do paciente, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).”

Dessarte, constatada a
presença do
fumus comissi delicti
, do
periculum libertatis
, bem como a
imprescindibilidade da prisão preventiva
no caso concreto, e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta,
impõe-se a denegação da ordem
.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026